Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PEDIDO DE NULIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÕES APLICADAS À APELANTE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial deduzido em ação anulatória. 1.1. A autora requer o provimento do recurso para cassar a sentença, em razão do suposto cerceamento de defesa; e, no mérito, a reforma da sentença para (a) declarar a nulidade das decisões administrativas; (b) subsidiariamente, reduzir as sanções aplicadas; e (c) alterar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juízo de origem.
2. Tendo em vista que a questão relativa ao ônus da prova já foi resolvida de forma definitiva no processo, não é possível reabri-la neste recurso, pois se operou a preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. Preliminar de não conhecimento da apelação quanto ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo apelado acolhida.
3. A intervenção judicial na análise de processos administrativos, como no caso vertente, restringe-se a situações de manifesta ilegalidade, pois cabe ao Poder Judiciário apenas examinar a legalidade dos atos administrativos, não sendo sua função avaliar o mérito administrativo ou a valoração das provas apresentadas. 3.1. No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Administração Pública do Distrito Federal, sendo que a motivação do ato administrativo está claramente evidenciada na decisão do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que é amplamente sustentada por relatórios/pareceres jurídicos e provas reunidos no processo administrativo. 3.2. A motivação por referência ou por remissão — ou seja, aquela que se refere aos documentos integrados ao processo administrativo — não configura ausência de motivação e é amplamente aceita pela jurisprudência. 3.3. A apelante teve oportunidade de se defender das alegações que lhe foram feitas, tendo apresentado suas manifestações através de documentos elaborados por um advogado devidamente constituído. 3.4. Não se pode conceder à apelante o direito de anular as decisões proferidas no processo administrativa tratado nos autos, pois elas foram proferidas em conformidade com os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa, da Motivação, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência.
4. In casu, embora as penalidades aplicadas estejam de acordo com o art. 87, II e III, da Lei no 8.666/1993, o valor da multa mostra-se excessivamente elevado para o caso específico, notadamente porque, na espécie, o relatório elaborado pelo TCDF foi claro ao afirmar que a conduta da apelante não causou danos efetivos ao erário, mas apenas um potencial dano devido à ausência de concorrência. 4.1. De maneira excepcional, é permitida a redução das penalidades impostas para alinhar as sanções aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 4.2. É adequado e proporcional, de acordo com o contexto do caso em análise, aplicar a multa nos níveis mínimos estabelecidos pelo Decreto Federal no 11.129/2022, que revogou o Decreto Federal no 8.420/2015. 4.3. No caso, houve a demonstração da aplicação da agravante prevista no art. 22, VI (2%), em que deve haver a subtração das atenuantes descritas no art. 23, II e V (6%). Assim, o valor da multa deve corresponder ao limite mínimo estabelecido no art. 25, I, “a”, do Decreto Federal no 11.129/2022. 4.4. O valor da multa deve ser estabelecido um décimo por cento do faturamento da apelante.
5. A sanção que impede a participação da apelante em licitações com a Administração Pública do Distrito Federal por 2 (dois) anos também se mostra excessivamente gravosa, haja vista que tal proibição pode resultar na falta de fornecimento de equipamentos, aparelhos e suprimentos médicos e hospitalares essenciais para o sistema público de saúde. 5.1. Dessa forma, a medida não está alinhada com o interesse público nem com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 5.2. A penalidade de impedimento da empresa apelante licitar com a Administração Pública do Distrito Federal deve ser reduzida para um período de 30 (trinta) dias.
6. Em razão da presença da Fazenda Pública na lide, a fixação dos honorários no caso vertente deve observar os seguintes percentuais previstos no § 3o, do art. 85, do CPC: a) 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos e b) 8% (oito por cento) sobre o remanescente acima de 200 (duzentos) salários-mínimos.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO para (a) reduzir a multa aplicada para R$ 276.930,08 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta reais e oito centavos); e (b) reduzir a penalidade de impedimento de licitar com a Administração Pública do Distrito Federal para o prazo de 30 (trinta) dias; (c) estabelecer que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais atenderá aos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, ou seja: 10% (dez por cento) sobre o valor até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o remanescente acima de 200 (duzentos) salários-mínimos.